Tribunal: TJBA
Processo: 8000489-19.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000489-19.2022.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO GILMAR DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GISELE SOUZA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. VIA INTERDITADA E SINALIZADA COM CONES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
a
pelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito em via urbana supostamente mal sinalizada, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do Município na sinalização de interdição da via pública, apta a ensejar responsabilidade civil por acidente ocorrido no local, ou se o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima.

III. R
azões de decidir

3. O art. 24, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro atribui aos municípios a responsabilidade pela conservação das suas vias e pela adequada sinalização viária, inclusive em situações de interdição temporária.

4. O art. 80 do mesmo diploma exige que a sinalização esteja em posição e condições que garantam visibilidade e legibilidade, conforme normas do CONTRAN.

5. E a Resolução nº 160/2004 do CONTRAN estabelece que, em interdições temporárias, devem ser utilizados dispositivos como cones em padrão refletivo.

6. As provas dos autos, especialmente os registros fotográficos apresentados pelo próprio autor, demonstram que a via estava devidamente sinalizada com cones no padrão regulamentar, afastando a tese de omissão do ente público.

7. A tentativa do autor de transpor a barreira, passando entre os cones, configura imprudência, atraindo a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 945 do Código Civil, por culpa exclusiva da vítima.

8. No não há que se falar em responsabilidade civil do Município no presente caso.

Por fim, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. D
ispositivo e Tese

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de sinalização viária em conformidade com as normas do CTB e do CONTRAN afasta a responsabilidade civil do ente público por acidente ocorrido no local.

2. A imprudência do condutor que tenta transpor interdição sinalizada caracteriza culpa exclusiva da vítima, excludente do dever de indenizar prevista no art. 945 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 945; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 98, § 3º; CTB (Lei nº 9.503/1997), arts. 24, III, e 80; Resolução CONTRAN nº 160/2004.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação nº 0002705-15.2019.8.11.0004, rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.09.2023; TJSC, Apelação nº 0310072-85.2014.8.24.0018, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 09.11.2021; TJPR, Apelação nº 0031620-50.2012.8.16.0014, rel. Desa. Vilma Régia Ramos de Rezende, j. 16.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000489-19.2022.8.05.0258
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ANTONIO GILMAR DE OLIVEIRA

e o

MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça